Tribunal: TJDFT
Processo: 0713448-03.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713448-03.2018.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: POSTO ESTRADA PARK LTDA DESPACHO Trata a presente ação de tutela cautelar antecedente. A sentença de procedência do pedido de sustação de protesto foi proferida em 10 de maio de 2018 (Id. 4920512). Em razão do precedimento, na parte dispositiva da sentença, o magistrado sentenciante determinou a intimação da parte autora para formular o pedido principal no prazo de 30 dias, na forma do art. 308 do Código de Processo Civil. A eficácia da tutela concedida em procedimento de tutela cautelar antecedente está condicionada à apresentação de pedido principal, conforme os arts. 308 e 309 do CPC. Diante do decurso de prazo transcorrido da sentença até o presente momento, intimem-se as partes para se manifestar acerca da apresentação de pedido principal e da utilidade do presente provimento cautelar. Prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora